Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PEDAGOGO ORIENTADOR DA CARREIRA DE MAGISTERIO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a nomear a autora em concurso público no qual foi aprovada fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido.
2 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito subjetivo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017). No caso em exame, a autora foi aprovada na posição 764o do concurso para Pedagogo-Orientador da Carreira de Magistério Público do DF, o qual previa o provimento de 50 vagas. Dessa forma, não se reconhece o direito à nomeação.
3 – Preterição não caracterizada. Ausência de direito à nomeação. Ainda que a Administração Pública tenha convocado 658 candidatos e que, dentro desses, 116 não tenham se apresentado para tomar posse, a nomeação da autora está adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, que optou por não convocar novos candidatos. Não houve, portanto, manifestação inequívoca da Administração em nomear os candidatos subsequentes. Cabe ressaltar que o TJDFT e STJ reconhecem o direito subjetivo à nomeação nos casos de desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, de forma que os seguintes passem a constar dentro das vagas previstas no edital. A desistência de candidatos convocados em cadastro reserva não lhe assegura o mesmo direito. Ademais, não restou caracterizada a preterição da autora.
4 – Dotação orçamentária. A existência de dotação orçamentária também não constitui motivo para a imediata declaração de direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, uma vez que a Administração Pública é dotada de discricionariedade e, portanto, nesses casos, age de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência (Acórdão n.993021, 07137124020168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.
L